Tribunal: STF
Processo: Rcl 46985
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Edivaldo Gonçalves de Souza em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, na qual se impugnava e acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0701051-37.2012.8.26.0696, que teria violado o julgamento do RMS 24.129. 
    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada:
    “Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a decisão ora combatida transitou em julgado em 05.03.2018. Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 23.04.2021 (eDoc 9). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira: 
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015). 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC. 
    Ainda que assim não fosse, em relação ao descumprimento do julgamento proferido no RMS 24.129, inviável, de igual forma, a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundado em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. (...)”
    Nas razões recursais, sustentam as embargantes, em suma, que a data mencionada na decisão embargada, como a data de trânsito em julgado, dia 5.3.2018, “se trata, na verdade, da data do próprio julgamento” do recurso, e que a certificação do trânsito em julgado em 19.03.2021 é indevida, isso “porque não se concedeu ao Reclamante prazo de 15 dias para interposição de eventual recurso extraordinário”, razão pela qual foi impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mandado de segurança “para a anulação da indevida certidão de trânsito em julgado”. Requer, ao final, a correção do erro material indicado (eDOC 14).
    Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou (eDOC 19).
    É o relatório. 
    Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Preceitua o Código de Processo Civil, no art. 988, § 5º, I, que é inadmissível a reclamação quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Revisitando os autos, contata-se a existência de equívoco quando apontado o dia 5.3.2018 como data do trânsito em julgado do processo de origem. 
    Conforme se extrai do andamento processual, disponível sítio do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado do feito se deu em 19.3.2021. 
    Nesse sentido, confira-se o que consignado pelo Ministro Jorge Mussi, nos autos do AREsp 1.502.873, ao apreciar Petição na qual se apontava suposta existência de erro quanto à certificação do referido trânsito em julgado no âmbito daquela Corte: 
    “Trata-se de petição ajuizada por EDIVALDO GONCALVES DE SOUZA pleiteando "seja reconhecido o erro material da publicação de fl. 1.633, que certificou o trânsito em julgado do v. acórdão, mantendo-se os autos neste C. Superior Tribunal de Justiça até o efetivo decurso do prazo recursal" (e-STJ fl. 4). 
    Cumpre salientar que, ao contrário do que alega o requerente, o único recurso cabível contra o acórdão de fls. 1.622-1.627 seria o de embargos de declaração, no prazo de 5 dias úteis, consoante prevê o art. 219 c/c art. 1.023 do CPC, que não foram opostos pelo ora peticionário, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 19.3.2021, conforme corretamente certificado à fl. 1.633. 
    Assim, verifica-se que a presente petição foi apresentada após o trânsito em julgado (e-STJ fls. 3-5 do expediente avulso). 
    Dessarte, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício.” (Decisão publicada em 30.3.2021, grifos nossos)
    Na espécie, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 23.4.2021, ou seja, quando o ato reclamado já se mostrava acobertado pela preclusão maior.
    Esclareço que a reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro do juízo de origem quanto a certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem.
    Por fim, ressalto o que consignado na decisão embargada, que, independentemente da data da ocorrência do trânsito em julgado da ação de origem, a presente reclamação também não se mostra admissível por outro fundamento, qual seja, o fato de apontar como decisão paradigma supostamente vulnerada aquela proferida no julgamento do RMS 24.129.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, considera-se incabível o maneja da reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não tenha integrado a relação processual. 
    Ante o exposto, acolho em parte o embargos declaratórios, sem emprestar-lhes efeitos modificativos, para retificar o erro material constante da decisão embargada, relativo à data da ocorrência do trânsito em julgado do processo de origem, que passa a ser o dia 19.3.2021. Mantida, no mais, a inadmissibilidade da reclamação com fundamento na incidência do óbice da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, bem como na inviabilidade da reclamação fundada em suposta ofensa a processo subjetivo cuja decisão não possui efeito vinculante e do qual a parte reclamante não integrou a relação processual.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente